Tribunal: TJDFT
Processo: 0009456-34.2002.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante postulado pelo Parquet, certifique a Secretaria, consoante recomenda o princípio da cooperação, não obstante os atos estejam retratados nos autos, as diligências realizadas visando a substituição processual litisconsorte passivo falecido - Paulo César de Ávila e Silva -, ora substituído por sua viúva e pelos herdeiros, quando se implementara a substituição e os substitutos acorreram aos autos, constituindo advogado, e as intimações havidas desde então, indicando agora os identificadores (IDs) correlatos inseridos nos autos eletrônicos, de forma a se permitir o cotejo das informações certificados com os atos processuais efetivamente havidos. Acudidas essas providências, dê-se nova vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator